Tribunal: TJDFT
Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713361-24.2021.8.07.0006 APELANTE: ANGELO SILVA PINTO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação em Ação Cautelar em que o Apelante (autor) pleiteia a exibição de documentos. O processo foi julgado extinto, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil. Noto que o Autor não recolheu o preparo, nem, tampouco, requereu a concessão de gratuidade de justiça em suas razões recursais Id. 35354327. Sendo assim, intimo o Apelante (autor) para colacionar aos autos o comprovante de recolhimento do preparo à época da interposição da Apelação ou que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro), na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora